Tribunal: TJSP
Processo: 0058242-65.2007.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de improcedência.
Apela o autor alegando que os problemas verificados no telhado do imóvel não decorrem de desgaste natural e configuram, na verdade, vício redibitório, a instituição financeira não aprovou o financiamento justamente em decorrência dos problemas no telhado, não vistoriou o imóvel, pois constou no contrato

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de improcedência.
Apela o autor alegando que os problemas verificados no telhado do imóvel não decorrem de desgaste natural e configuram, na verdade, vício redibitório, a instituição financeira não aprovou o financiamento justamente em decorrência dos problemas no telhado, não vistoriou o imóvel, pois constou no contrato que o vendedor responderia por eventuais vícios redibitórios, foram os vendedores que deram causa ao atraso na liberação do financiamento, devendo ser restituído o valor de R$ 471,43, inexiste no contrato celebrado entre as partes previsão de multa pelo atraso no pagamento dos valores, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos e os juros de mora incidem somente a partir do trânsito em julgado.
Cabimento parcial.
Inexistência de documentos nos autos que comprovem a alegação do autor de que existiam problemas no telhado do imóvel objeto dos autos que impediram a obtenção do financiamento bancário. Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Correção monetária devida, pois mera recomposição do valor da moeda. Honorários advocatícios sucumbenciais reduzidos.
Recurso parcialmente provido.